Tribunal: TJDFT
Processo: 0749566-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749566-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO AGRAVADO: JOSEILDO RAIMUNDO DA SILVA DESPACHO Segundo se observa do que restou decidido no AI 0714458-49, o pedido de penhora on line em conta do cônjuge do devedor foi indeferido, tendo sido ressaltada a possibilidade potencial de causar prejuízo a terceiro, uma vez que a constrição pode recair sobre verbas de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor. Naquela oportunidade, também foi destacado que enquanto não fossem realizadas outras diligências, o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD em nome do cônjuge do devedor deveria ser indeferido. Neste contexto, tendo em vista que há diligências em curso no processo de origem, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator